Tribunal: TJSP
Processo: 1007899-54.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Rio Claro. Exercícios de 2010 a 2014. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte embargante. Cabimento em parte. Hipótese em que a escritura pública de venda e compra do imóvel sobre o qual incide a exação em tela não foi levada a registro na matrícula do bem, permanecendo o vendedor, ora embargante, na condição de seu proprietário. Incidência do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Rio Claro. Exercícios de 2010 a 2014. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte embargante. Cabimento em parte. Hipótese em que a escritura pública de venda e compra do imóvel sobre o qual incide a exação em tela não foi levada a registro na matrícula do bem, permanecendo o vendedor, ora embargante, na condição de seu proprietário. Incidência do art.1.245, §1o, do CC. Legitimidade concorrente entre o proprietário e o possuidor a qualquer título do imóvel. Aplicação do Tema n°122 do C. STJ. Inteligência dos artigos 32 e 34 do CTN. Legitimidade passiva corretamente reconhecida. Índices de correção monetária e de juros moratórios aplicados pelo Município que, por sua vez, comportam a pretendida readequação. Limitação de tais consectários à SELIC também antes da vigência da Emenda Constitucional no113/21. Entendimento do C. STF, proferido no Tema no1.062, no sentido de que os índices de correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os créditos fiscais dos Estados e do Distrito Federal estão limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, 'in casu', a SELIC. Aplicação desse entendimento aos municípios em razão da interpretação por simetria. Precedentes. Recálculo da CDA 'sub judice' determinado. Sentença reformada nesse ponto. Embargos julgados parcialmente procedentes, em maior extensão. Distribuição dos ônus sucumbenciais mantida. Recurso provido em parte.